Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Condenação do réu na obrigação de indenizar a autora da sua meação sobre o patrimônio empregado na atividade empresarial. Julgamento extra petita. Violação ao princípio da congruência. Inteligência do art. 492 do CPC. Autora que pleiteou na inicial apenas e tão somente o ressarcimento do montante por ela destinado à compra de veículo, fundada na vedação ao enriquecimento sem

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Condenação do réu na obrigação de indenizar a autora da sua meação sobre o patrimônio empregado na atividade empresarial. Julgamento extra petita. Violação ao princípio da congruência. Inteligência do art. 492 do CPC. Autora que pleiteou na inicial apenas e tão somente o ressarcimento do montante por ela destinado à compra de veículo, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Pedido inicial que não se embasa no regramento do Direito de Família, tampouco na relação familiar estabelecida entre as partes. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos processuais à origem para dilação probatória, reconhecida a competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas para o julgamento, equivocada a declinação da competência. Recurso provido.